Tribunal: TJDFT
Processo: 0706092-70.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONCOMITÂNCIA DE UNIÕES ESTÁVEIS. ESCRITURA PÚBLICA. IMPEDIMENTO LEGAL EXISTENTE. NÃO SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há cerceamento de defesa se os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. União estável é reconhecida como entidade familiar caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com a finalidade de constituir uma família (art. 226, § 3o da Constituição Federal, art. 1.723 do Código Civil e art. 1o da Lei 9.278/1996), cuja configuração exige a satisfação de requisitos de ordem objetiva (continuidade; publicidade; estabilidade ou duração prolongada; inexistência de impedimentos matrimoniais – § 1o do art. 1.723 do Código Civil e art. 1.521 do mesmo Código, ressalvada a hipótese de as pessoas casadas já estarem separadas de fato ou judicialmente; relação monogâmica - STF, Tema 529) e subjetiva (convivência more uxório e affectio maritalis: ânimo ou objetivo de constituir família).
3. Na hipótese, não afastada a veracidade constante da escritura pública da declaração de união estável que o réu já mantinha, existente impedimento legal ao reconhecimento da união estável com a requerente (art. 1723, I do Código Civil).
4. Recurso conhecido e desprovido.